Tribunal: TJDFT
Processo: 0719442-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por RENATO PASSOS DE BARROS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 16a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento proposta pelo ora agravante em desfavor do BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A. Pela decisão agravada, o MM. Juiz “a quo” indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência deduzido pelo autor, ora agravante, para que fosse limitado em 30% (trinta por cento) os descontos em sua conta bancária, relativos aos contratos firmados com o banco réu. O autor se insurgiu por meio do presente recurso, defendendo, em suma, a limitação dos descontos em 30% (trinta por cento) de sua remuneração, de modo a “garantir o mínimo existencial ao consumidor, assegurando a sua própria subsistência e a da sua família, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana”. Após colacionar precedentes jurisprudenciais que entende amparar a tese recursal, e discorrer acerca da presença dos requisitos para o deferimento do provimento liminar, o agravante postulou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja deferido a tutela provisória de urgência, nos termos requeridos nos autos de origem. Em provimento definitivo, pugnou pela reforma da decisão, confirmando-se o pleito antecipatório ora vindicado. É o breve relato. Decido. De partida, cumpre consignar que o Agravo de Instrumento é cabível, porquanto desafia decisão envolvendo pedido de tutela provisória de urgência, inserindo-se na hipótese prevista no art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu um dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, conforme exige o art. 995, parágrafo único, do CPC. Somente o perigo na demora foi demonstrado, diante do fato incontroverso de que os descontos na conta bancária do agravante estão comprometendo boa parte de seus rendimentos, fato que impõe o imediato exame do pedido de concessão da antecipação da tutela recursal. Todavia, não se constata nas alegações vertidas pelo agravante a probabilidade de provimento recursal, porquanto se mostra absolutamente incabível a revisão contratual, “in limine litis”, de modo a alterar a forma de pagamento de uma avença livremente pactuada. De fato, o agravante, ao entabular os contratos de financiamento com o banco, ora agravado, autorizou que este promovesse descontos em sua conta corrente, como forma de adimplemento contratual, mesmo ciente de que sua fonte de renda já estava comprometida, assim também como a margem consignável de sua folha de pagamento. Diante do que fora livremente pactuado, não há como assegurar ao agravante uma tutela jurisdicional liminar, notadamente diante da inexistência de qualquer ilegalidade ou mesmo prática de ato abusivo por parte do banco credor. Assim, diante da impossibilidade de se promover, no atual estágio processual, qualquer alteração nos contratos firmados entre as partes, sobretudo, para alterar a forma de pagamento livremente contratada, deve ser prestigiada a r. decisão de primeiro grau. Pelo exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se o agravado. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando de Almeida Fonseca Relator